Tribunal: TJES
Processo: 5000362-14.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000362-14.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: JOSE ANTONIO ALMANCA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso discordar do eminente relator e voto pela manutenção da sentença guerreada por entender que o prazo aplicável ao caso em espécie é o quinquenal por ser relação de consumo e ainda que fosse o decenal, não posso considerar como termo a quo somente a suposta data de celebração do contrato pois a violação do direito se renova com os descontos que se iniciaram no ano de 2011 e se perpetuaram até 2019 a despeito do documento juntado pela parte recorrente ser de 1988, o que por si só gera estranheza, consoante asseverado pelo juiz de primeira grau, eis que os descontos se iniciaram em 2011. Assim, voto pela manutenção da sentença de piso, dando parcial provimento ao recurso do banco do Brasil para reconhecer sua ilegitimidade e negando provimento ao recurso do c.v.clube, com condenação em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000362-14.2020.8.08.0002

RECTES.: BANCO DO BRASIL S/A e C.V. CLUBE

RECDO.: JOSE ANTONIO ALMANCA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ELEMENTOS NOS AUTOS SUFICIENTES A PROLAÇÃO DE DECISÃO ADEQUADA. FLUÊNCIA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DECENAL CONSTATADO. RECURSO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor relata que em julho de 2019 foi surpreendido com o débito desconhecido no valor de R$ 155,81, cuja descrição no histórico constava como “PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO CABURÉ”. Sem saber sobre o que se tratava referido seguro, o Requerente ao conferir os extratos dos anos anteriores, pode observar que, na verdade, os descontos indevidos ocorreram desde o ano de 2011, sob a descrição “MENSALIDADE SEGURO”. Em tentativa de solução extrajudicial do problema junto às requeridas, o autor não conseguiu acesso ao contrato de seguro, nem mesmo informações a respeito do mesmo. Requer o cancelamento do seguro, o pagamento de indenização a título de danos morais e a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, alegando a responsabilidade solidária das demandadas.

Manifestou-se em ID 2433875, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

A ré BANCO DO BRASIL presentou Recurso Inominado (ID. 2433866), pugnando preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando ser parte ilegítima para atuar no polo passivo da ação e, por fim, aduzindo a ocorrência de prescrição da ação, com fulcro no artigo 206, inciso II, do Código Civil. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A ré C.V. CLUBE, por sua vez, apresentou Recurso Inominado (ID. 2433869), pugnando preliminarmente pela incompetência desta justiça especializada para processar e julgar o presente feito, diante da necessidade de perícia grafotécnica. Aduz, ainda, ser parte ilegítima para atuar no polo passivo da ação e, no mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2433863) dispôs que: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a restituírem à parte requerente o valor de R$ 10.633,91 (dez mil seiscentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a data
de cada desconto realizado
. Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo parcialmente o recurso, apenas em seu efeito devolutivo.

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela recorrente Banco do Brasil, eis que não está demonstrado nos autos a sua participação no ajuste, sequer como intermediária, haja vista que a Seguradora contratada - Caburé Seguros - não faz parte de seu grupo econômico, devendo a demanda ser extinta em relação ao mesmo, posto que não fizera parte da cadeia de fornecedores de serviços.

Afasto a preliminar da incompetência deste juízo, posto que a demanda pode ser resolvida com a análise da documentação apresentada pelas partes, sendo desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica.

No tocante a prejudicial da prescrição, acertado o entendimento do juízo a quo de que incide no caso o art. 205 do Código Civil, eis que o prazo prescricional para a declaração da inexistência dos ajustes é de dez anos.

Ocorre que os ajustes cuja inexistência se busca declarar (para que possa ser reconhecido o direito ao ressarcimento de valores), consoante ID 2433836, foram celebrados nos anos de 1988 e 1992, e, como a demanda fora ajuizada no ano de 2020, mais de 10 (dez) anos depois, prescreveu para a parte autora a referida pretensão de declaração de inexistência da contratação de seguro.

No mais, as assinaturas contidas no ID 2433836 são muito parecidas com as assinaturas produzidas pelo autor nos documentos acostados aos autos, não sendo crível que tenham sido realizados descontos em sua conta para pagamento de um seguro, por mais de dez anos, sem que o mesmo tenha tido conhecimento dos ajustes entabultados.

Dessa forma, pelo decuso do prazo prescricional, não há que se falar em direito a ressarciamento de valores, eis que baseados em contratato existente, válido eficaz.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos por ambas as rés e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. para reconhecer a sua ilegitimidade ativa para a demanda, extinguindo o feito em relação ao mesmo por força do art. 487, VI, do CPC; e, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo C. V. Clube, para reconhecer o decurso do prazo prescricional, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais por força do art. 487, II, do CPC. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.